Tribunal: TJDFT
Processo: 0730738-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. DEFIRO o pedido de ID 68552520. Ao CEJUSC-SEG, na forma do despacho de ID 67586162. Destaco que a audiência deverá tratar de forma conjunta deste recurso e do AGI no 0730158-88.2024.8.07.0000. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora